Tribunal: TJES
Processo: 5001828-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001828-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENI MARIANO ZIOTO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001828-71.2024.8.08.0012

RECORRENTE: RENI MARIANO ZIOTO

RECORRIDA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a parte recorrente postula pela concessão da justiça gratuita. Não havendo elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC.

Conforme consta na sentença combatida: “
Narra a parte autora que é titular da matrícula de nº 0337781-4, e que, após perceber alteração no seu consumo de água em comparação com a média de consumo anterior, buscou a empresa, que por sua vez fez a troca do relógio, o que ocasionou a regularização do valor das contas de água.”.

O Juízo
a quo

julgou a ação IMPROCEDENTE.

A parte Requerente interpôs recurso no id 13840328 (45921977) pretendendo a reforma da sentença. Defende a necessidade de inversão do ônus da prova e o reconhecimento de que houve faturamento excessivo que configuraria cobrança indevida.

Contrarrazões no id 13842635 (62333758).

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Observo que a sentença analisou corretamente o contexto em que a celeuma dos autos se manifesta e as provas constantes nos autos. Veja-se:

“
Neste caso, não há elementos que coloquem em dúvida a correção do faturamento realizado pela requerida. Apenas o histórico de consumo não é elemento suficiente para afirmar ocorrência de falha. Inclusive, extrai-se dos autos que a requerida recebeu a reclamação da consumidora e não a tratou com desprezo ou indiferença. Ao contrário, promoveu inspeção no hidrômetro e afastou a hipótese de defeito. Deve-se registrar, ainda, que a autora optou, livremente, por exercer a ação no Juizado Especial, ciente do reduzido espectro procedimental e probatório.
”
.

As razões recursais baseiam-se na hipossuficiência da consumidora frente à companhia requerida. Em que pese seja evidente tratar-se de relação de consumo,
o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor não é motivo para o magistrado proferir decisão em contrariedade às provas produzidas
.

No presente caso, a única prova produzida pela consumidora, e na qual seus argumentos se baseiam, é um breve histórico de faturamento no id 13840307 (ID de origem 37332210), referente aos meses de 08/2023, 09/2023 e 12/2023, não sendo tal histórico suficiente para demonstrar, por si somente, alguma irregularidade no faturamento.

De outro lado, a parte requerida, ora recorrida, apresentou laudo de aferição referente ao hidrômetro no id 13840316 (ID de origem 38938477). O documento aponta que o hidrômetro foi aprovado em todos os testes realizados.

Nesse panorama, mesmo em se tratando de relação de consumo e reconhecida a hipossuficiência da recorrente, as provas constantes nos autos militam em desfavor do pleito autoral. Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)